Tribunal: STF
Processo: HC 253496
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Daniel de Souza dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 942.664/ES (doc. 9).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que:  



    [...] o agravante [paciente] está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e VI, 155, § 4º, inciso IV [furto qualificado], 211 [destruição, subtração ou ocultação de cadáver] e 288 [associação criminosa], parágrafo único [a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente], todos do Código Penal, no art. 14, caput [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B [corrupção de menores] da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. (doc. 9, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Tratam-se, os autos de origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do paciente, por suposta prática do delito tipificado [no] art. 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal.



    Verifica-se que o processo foi distribuído em 20/07/2022 e a denúncia foi recebida em 30/09/2022. No entanto, tendo em vista que não havia previsão de início da instrução, em 24/06/2024, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça local, uma vez que evidente o excesso de prazo para o pronunciamento judicial.



    Não concedida a ordem perante a justiça local, o paciente impetrou ou habeas corpus, dessa vez perante o Superior Tribunal de Justiça, buscando a superação da ilegalidade.



    Todavia, a autoridade coatora manteve o entendimento de inexistir ilegalidade na prisão, sobretudo tendo-se em vista que a delonga processual decorreu da necessidade de se promover diversas nomeações de advogado dativo para promover a defesa do impetrante e demais réus.



    Destarte, necessário o presente remédio constitucional diante do constrangimento ilegal pelo qual se encontra submetido o paciente. E para sanar essa ilegalidade, estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. (doc. 1, pp. 2).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja deferida a medida liminar para conceder a liberdade ao impetrante até final julgamento do presente Writ, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, expedindo-se, por conseguinte o competente alvará de soltura; b) A dispensa da autoridade coatora para prestar as informações, tendo- se em vista os documentos ora juntados; c) Seja, ao final, dado provimento ao presente Writ para fins de conceder ao impetrante, definitivamente, sua liberdade, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa do acusado. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARTS. 121, § 2º INCISOS I E IV, 155, § 4º, INCISO IV, 211 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, não verifico excesso de prazo flagrante na hipótese. Com efeito, foi ressaltado pela instância ordinária a necessidade de realização de diversas nomeações de defensores dativos para atuar na defesa do agravante e de corréu, além da complexidade da ação penal – que possui pluralidade de acusados com defensores distintos, bem como de crimes apurados. 2. Acrescento, ainda, que, em consulta ao andamento processual disponível no site da Corte local, verifica-se que, no dia 05/02/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reforma.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II – No caso, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa. Pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Julgados do STF no mesmo sentido. III – O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. IV – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. V – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. VI – Agravo regimental improvido. (HC 245.866 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator